Tribunal: TJDFT
Processo: 0703088-41.2021.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRESCRIÇÃO. PERDA DE CARGO PÚBLICO. ALEGADA CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a apelação criminal e manteve a condenação por integrar organização criminosa, rejeitando alegações de prescrição, nulidade de provas e afastando a causa de aumento de pena, além de confirmar a perda do cargo público como efeito da condenação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) se o acórdão apresentou contradição ao não reconhecer a prescrição da pretensão punitiva; (ii) se houve contradição na fundamentação da perda do cargo público, considerando a ausência de vínculo do réu com o serviço público à época dos fatos; (iii) se o acórdão foi omisso quanto ao prequestionamento necessário para interposição de recursos aos tribunais superiores.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Não há contradição na rejeição da prescrição, pois o crime de integrar organização criminosa é de natureza permanente, com o prazo prescricional iniciando apenas com o término da atividade criminosa, o que não ocorreu no período alegado pela defesa.
Não há contradição na decretação da perda do cargo público, por se tratar de efeito automático da condenação previsto no art. 2o, § 6o, da Lei 12.850/2013, conforme entendimento consolidado na ADI 5567/DF. O vínculo com o serviço público no momento da condenação é suficiente para configurar o efeito legal.
Não há omissão quanto ao prequestionamento, pois o acórdão apresentou fundamentação suficiente sobre as questões suscitadas, não sendo necessária a menção expressa a dispositivos legais mencionados pela defesa.
IV. DISPOSITIVO
Recurso não provido.